Tribunal: TJMT
Processo: 1021493-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021493-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO CALEGARIO VIEIRA - CPF: 007.699.027-31 (ADVOGADO), JOANA AIOLFI TOZZO - CPF: 036.596.351-89 (ADVOGADO), RODRIGO MARGUARDT - CPF: 059.268.529-27 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO TOZZO - CPF: 182.611.089-53 (AGRAVADO), SAMBA FOODS LTDA - CNPJ: 09.246.623/0002-02 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SAMBA FOODS LTDA E JULGOU O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BEM PRODUTIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA MENOS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SAMBA FOODS LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Arresto ajuizada por LUIZ ANTÔNIO TOZZO E OUTROS, que deferiu liminarmente o arresto de imóvel de matrícula nº 9.757, pertencente à empresa agravante. A decisão agravada fundamentou-se em anotações em órgãos de proteção ao crédito e ajuizamento de outras demandas, como indícios de risco de frustração da execução. A agravante pleiteou a revogação do arresto, alegando ausência de risco qualificado e violação à proporcionalidade, requerendo, alternativamente, a substituição da medida por averbação premonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar de arresto de imóvel em fase de conhecimento do processo; e

(ii) estabelecer se é cabível a substituição do arresto por medida menos gravosa, como a averbação premonitória na matrícula do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arresto de bens é medida de natureza excepcional e exige demonstração concreta de risco efetivo de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, não se contentando com meras anotações em cadastros de inadimplentes ou com a existência de outras ações judiciais.

4. A inexistência de atos concretos de ocultação patrimonial ou comportamento fraudulento por parte da agravante inviabiliza a manutenção da medida constritiva, conforme entendimento consolidado no TJMT.

5. O imóvel arrestado é bem produtivo e essencial à atividade empresarial da agravante, cuja constrição antecipada, em fase processual incipiente, afronta o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) e compromete a função social da propriedade (CF/1988, art. 170, III).

6. A substituição do arresto por averbação premonitória atende ao princípio da proporcionalidade, assegura a efetividade da futura execução e protege o direito do credor sem inviabilizar as atividades da empresa devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de arresto cautelar exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficientes indícios genéricos de inadimplência.

2. A constrição de bem produtivo em fase de conhecimento deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo admissível sua substituição por averbação premonitória.

3. A averbação premonitória é medida cautelar adequada para assegurar o resultado útil do processo sem comprometer de forma desproporcional a atividade empresarial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 170, III; CPC, arts. 300, 301, 805 e 828.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT, RAI 1001907-73.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; TJ/MT, RAI 1002501-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 28.03.2025; TJ/SP, RAI 2256652-82.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 23.09.2024; TJ/MT, AgInt 1003411-51.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 09.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAMBA FOODS LTDA.
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Arresto nº 1001294-63.2025.8.11.0050
manejado por

LUIZ ANTÔNIO TOZZO E OUTROS
, que
deferiu a medida liminar de arresto do imóvel de matrícula n. 9.757
,
pertencente à empresa Agravante (
vide
ID. 296670352 - Págs. 58/60).

A Agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
não há comprovação concreta e específica de dilapidação patrimonial ou comportamento fraudulento;
(ii)
o bem constrito é diretamente vinculado à sua atividade operacional e possui natureza produtiva;
(iii)
a conclusão do juízo de origem quanto à sua eventual insolvência baseia-se exclusivamente em anotações em órgãos de proteção ao crédito e protestos que já foram objeto de acordo e parcelamento;
(iv)
a medida liminar deferida configura constrição antecipada sem contraditório, à margem do devido processo legal e com evidente excesso.

Assim, pugnou,
inicialmente
, a
concessão de efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. No
mérito
, pleiteia o
provimento do recurso
para
reformar integralmente a decisão objurgada
, revogando-se o arresto deferido, bem como qualquer restrição sobre o imóvel da Agravante.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 296907380).

Em decisão liminar de ID. 297403880, foi
deferido o pedido de efeito suspensivo
ao presente agravo.

A Parte Agravada apresentou contrarrazões no ID. 302855889, sustentando a
manutenção da decisão
e,
eventualmente
, requerendo que sejam
deferidas medidas alternativas e menos onerosas
mediante registro de protesto contra alienação de bem na matrícula do imóvel ou, alternativamente, averbação premonitória na matrícula do bem.

Ato contínuo, interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo (ID. 302855892), ao qual a Agravante apresentou contraminuta (ID. 307870362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que deferiu tutela cautelar de arresto sobre imóvel de propriedade da agravante, em ação de cobrança no valor de R$ 7.300.818,88, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de milho pipoca.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada,
in verbis
:

“
Vistos.

Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de imóvel proposta por
Luiz Antônio Tozzo
em face de
Samba Foods Ltda
, na qual o autor alega, em síntese, que firmou contrato de compra e venda de produtos agrícolas com a requerida, comprometendo-se a entregar 5.584.261 kg de milho pipoca, o que foi integralmente cumprido, porém, a requerida efetuou o pagamento parcial, restando um débito de R$ 7.300.818,88 (sete milhões trezentos mil e oitocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). Aduz que a requerida possui diversas anotações negativas no Serasa e outras ações de cobrança, o que demonstra o risco de insolvência.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto de um imóvel de propriedade da requerida, matriculado sob o nº 9.757 no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT.

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Para a concessão da tutela de urgência cautelar, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e do
periculum in mora
(perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em tela, entendo que tais requisitos estão presentes, autorizando a concessão da medida pleiteada.

Quanto ao
fumus boni iuris
, este se encontra demonstrado pelo contrato de compra e venda de produtos agrícolas, pelos comprovantes de entrega das mercadorias e pela planilha de débitos, que evidenciam a relação negocial entre as partes e o inadimplemento da requerida. A probabilidade do direito do autor ao recebimento dos valores cobrados na presente ação de cobrança é, portanto,
cristalina e amplamente comprovada de maneira documental
, conforme se depreende da análise dos documentos acostados à inicial.

No que tange ao
periculum in mora
, este reside no risco de que a requerida se torne insolvente e não possua bens para satisfazer o crédito do autor,
tornando inútil eventual provimento jurisdicional favorável
. A esse respeito, o autor demonstrou que a requerida possui diversas anotações negativas no Serasa e que figura no polo passivo de outras ações de cobrança, o que reforça o risco de insolvência e a necessidade de se garantir o resultado útil do processo.

Ademais, a irreversibilidade da medida não se mostra como óbice à concessão da tutela, uma vez que, em caso de improcedência da ação, o arresto poderá ser revogado, com a liberação do imóvel à requerida.
A irreversibilidade, nesse caso, é mais danosa ao autor, que poderá não ter seu crédito satisfeito caso a medida não seja concedida
.

Diante do exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR para determinar o arresto do imóvel de matrícula nº 9.757
do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Campo Novo do Parecis/MT, de propriedade da requerida Samba Foods Ltda.

Expeça-se
mandado de arresto, com urgência, e encaminhe-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.”

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da presença dos requisitos autorizadores da tutela cautelar de arresto, especialmente quanto à demonstração do
periculum in mora
qualificado que justifique medida tão gravosa quanto à constrição antecipada de bem produtivo.

De pronto,
reconheço que o
fumus boni iuris
se encontra satisfatoriamente demonstrado
, uma vez que a existência da relação contratual, a entrega das mercadorias e o inadimplemento parcial emergem da documentação acostada,
não havendo controvérsia substancial quanto ao débito principal
.

Contudo, quanto ao
periculum in mora
, a análise deve ser mais criteriosa.

O arresto cautelar, enquanto medida excepcional de natureza patrimonial, exige a
demonstração concreta de atos
que evidenciem
risco efetivo de dilapidação do patrimônio
ou
frustração da execução
, não se contentando com meras presunções ou alegações genéricas.

Aliás, a jurisprudência consolidada deste Sodalício é categórica ao exigir elementos concretos que demonstrem atos efetivos de dilapidação patrimonial ou conduta fraudulenta deliberada para frustrar credores.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte e/ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, cuja questões, no caso concreto, inclusive demandam maior dilação probatória, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.”
(TJ/MT. RAI 1001907-73.2024.8.11.0000, Relatora Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/06/2024, DJe: 08/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. COMPRA E VENDA DE ARROZ. INADIMPLEMENTO. ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 301 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...).
1. O arresto cautelar pode ser concedido quando demonstrado o inadimplemento da obrigação e a existência de indícios concretos de insolvência do devedor. 2. A concessão da medida assecuratória se justifica para garantir a efetividade da futura execução, evitando a frustração do crédito em razão da dilapidação patrimonial.”
(TJ/MT. RAI 1002501-53.2025.8.11.0000. Minha relatoria,
Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 28/03/2025, DJe: 01/04/2025; destaquei).

Na hipótese dos autos,
o fundamento utilizado para caracterizar o perigo de dano se limita à existência de anotações em órgãos de proteção ao crédito e ao ajuizamento de outras ações de cobrança
.

Tais elementos, conquanto possam indicar dificuldades financeiras,
mostram-se manifestamente insuficientes para caracterizar o risco qualificado que justifica a constrição cautelar antecipada
,
mormente quando se considera que a demanda na origem ainda se encontra em fase de conhecimento
,
sem a formação de título executivo judicial
; circunstância que torna ainda mais excepcional a concessão de medidas constritivas antecipadas.

Dessa linha intelectiva não destoa a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Contrato bancário – Fase de conhecimento - Decisão indeferiu o arresto cautelar de créditos que o requerido tem a receber em ação de desapropriação e embargos à execução -
Citação sequer ocorrida – Ausência de elementos concretos a indicar a insolvência ou dilapidação patrimonial – Ação de cobrança na fase de conhecimento, sem a existência de título executivo judicial
- Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Recurso negado.”
(TJ/SP. RAI 2256652-82.2024.8.26.0000, Relator Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/09/2024, DJe: 23/09/2024; g. n.).

Além disso, sublinha-se que o art. 805 do Código de Processo Civil consagra o princípio da menor onerosidade, segundo o qual a execução e as medidas cautelares devem se realizadas pelo meio que seja menos gravoso para o devedor,
não se enquadrando nesse parâmetro o imóvel objeto do arresto
.

Isso porque, o imóvel objeto do arresto constitui
bem produtivo
,
essencial ao desenvolvimento das atividades empresariais da Agravante
, cuja constrição antecipada –
em fase prematura do processo de conhecimento
– compromete não apenas os interesses patrimoniais da empresa, mas também sua função social, protegida constitucionalmente pelo art. 170, inc. III, da Carta Magna.

Nessa ordem de pensar, aplicando os princípios de hermenêutica jurídica consolidados na jurisprudência pátria, de que “
onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito”
(
ubi eadem ratio ibi idem jus
),
se o objetivo da tutela cautelar é assegurar a efetividade do resultado útil do processo, preservando o direito do credor sem inviabilizar desproporcionalmente a atividade do devedor
, sendo que o ordenamento processual oferece instrumentos menos gravosos para a proteção do crédito em discussão (
Ex vi
art. 301 do CPC),
imperativo que se examine o pedido subsidiário formulado por ambas as Partes
, consistente na adoção de medidas alternativas a constrição.

No caso concreto,
compreendo que substituição do arresto pela averbação premonitória não comprometerá a efetividade da prestação jurisdicional
.
Pelo contrário
, atenderá aos postulados constitucionais da proporcionalidade e da função social da propriedade, garantindo proteção adequada ao direito do credor sem sacrificar desnecessariamente a atividade produtiva da empresa devedora.

Logo, sem delongas, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional,
cabível o acolhimento do aludido pleito subsidiário
, conforme já decidido, em caso análogo, por esta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – CABIMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXCEPCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes
. 2- O instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens. 3-
Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo
.”
(TJ/MT. AgInt 1003411-51.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/05/2023, DJe: 12/05/2023; g. n.).

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
SAMBA FOODS LTDA.
para
revogar a decisão que deferiu o arresto cautelar
, determinando, em seu lugar, a
averbação premonitória
da existência da ação de origem na matrícula do imóvel nº 9.757 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT.

Com o julgamento do presente Agravo de Instrumento, declaro
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto por
LUIZ ANTÔNIO TOZZO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025